Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-23.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800428-23.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CANDIDO RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800428-23.2020.8.14.0085
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO
RECORRIDO: CÂNDIDO RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITENCOURT JÚNIOR
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. É ônus da instituição financeira, em se tratando de relação de consumo, comprovar a existência de contrato que justifique os descontos realizados diretamente nos proventos da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.
II - A ausência de apresentação do instrumento contratual ou de qualquer elemento que demonstre a anuência da parte autora com a contratação do mútuo acarreta a nulidade da relação jurídica e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.
III - A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600663/RS, sendo devida a devolução simples para os valores descontados até 30/03/2021, e a devolução em dobro para os descontos realizados a partir de 31/03/2021.
IV - Configura-se o dano moral in re ipsa nos casos de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente em prejuízo de pessoa idosa e hipossuficiente, não sendo exigida a demonstração de abalo psicológico concreto.
V - É possível a minoração do valor fixado a título de compensação por danos morais quando se mostrar desproporcional à extensão do dano e aos parâmetros jurisprudenciais adotados para casos análogos. No caso, é razoável e proporcional a redução do valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

VI - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800428-23.2020.8.14.0085
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO
RECORRIDO: CÂNDIDO RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITENCOURT JÚNIOR
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por CÂNDIDO RODRIGUES DA COSTA em face da referida instituição financeira.

Narra o autor que não reconhece a contratação do empréstimo consignado identificado sob o número 567846206, no valor de R$ 924,54 (novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com início de desconto em agosto de 2016, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 27,69 (vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), via desconto direto de seus proventos previdenciários. Diante da ausência de comprovação contratual, pleiteou a declaração de inexistência da obrigação, suspensão dos descontos, devolução em dobro dos valores indevidamente debitados e compensação por danos morais.

O réu apresentou contestação a legalidade do contrato, sustentando que apresentou provas da regular contratação e da efetiva liberação do crédito na conta do autor. Alegou, ainda, que o contrato impugnado havia sido refinanciado em 2018, o que comprometeria o interesse processual do autor.

O juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência do contrato, uma vez que a instituição não apresentou o instrumento contratual correspondente ao mútuo referido na inicial. Condenou o banco à devolução dos valores descontados – parte deles em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC – bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O Banco Itaú BMG Consignado S.A. opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à modulação dos efeitos da repetição de indébito. O magistrado acolheu parcialmente os embargos, limitando a devolução dobrada às parcelas descontadas a partir de 31/03/2021, determinando a devolução simples das quantias anteriores a tal data, com base na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600663/RS).

Irresignado, o Banco apelante renova seus argumentos, alegando: ausência de interesse de agir, pois o contrato foi refinanciado em 2018; que apresentou elementos suficientes para comprovar a existência do contrato, tais como comprovante de TED e extrato bancário que atestam a liberação dos valores; Menciona a ausência de dano moral, requer seu afastamento ou redução, afirmando que o valor arbitrado é desproporcional. Requereu, ao final, a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800428-23.2020.8.14.0085
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO
RECORRIDO: CÂNDIDO RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITENCOURT JÚNIOR
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal. Assim, conheço da apelação interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por CÂNDIDO RODRIGUES DA COSTA.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes relativamente ao empréstimo consignado impugnado, determinando a devolução, parte simples e parte em dobro, dos valores descontados dos proventos previdenciários do autor, bem como fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia gira, essencialmente, em torno da validade da relação contratual alegadamente inexistente pelo recorrido, bem como da responsabilidade civil do banco apelante pelos descontos indevidos, e ainda, do valor arbitrado a título de indenização extrapatrimonial.

Quanto à alegada inexistência do contrato, a sentença se baseou, com acerto, na ausência de juntada do instrumento contratual firmado entre as partes, encargo que incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica nos autos, o recorrente apresentou contrato de mútuo bancário diverso daquele que é questionado na inicial, de modo que este não se mostra suficiente para comprovar a validade da avença, sobretudo diante da impugnação direta e categórica do autor, que negou peremptoriamente ter contratado o referido empréstimo.

De fato, no microssistema protetivo das relações de consumo, como a dos autos, a inversão do ônus da prova autoriza o julgador a exigir do fornecedor de serviços a apresentação de provas robustas da regularidade da contratação, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa forma, a inversão do ônus da prova, aplicada no presente caso, impunha à instituição financeira o dever de comprovar a anuência da autora quanto à contratação dos empréstimos e o seu efetivo recebimento dos valores, o que não foi realizado.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras está expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput), devendo o fornecedor de serviços responder por vícios na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o que se aplica ao presente caso, em que houve fraude na contratação dos empréstimos consignados.

Quanto a restituição dos valores descontados indevidamente, deve ser mantida a sentença, sendo restituídos de forma simples até 31/03/2021, e em dobro apenas para os descontos posteriores, observando-se fielmente a orientação do STJ no EAREsp 600.663/RS.

Quanto aos danos morais, sua ocorrência é incontestável, uma vez que o autor teve sua aposentadoria indevidamente comprometida, gerando prejuízos financeiros e emocionais.

A situação, por sua gravidade, transcende meros aborrecimentos, caracterizando violação à dignidade da autora. Todavia, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é excessivo. A fixação de indenização por danos morais deve observar, além das condições econômicas das partes, a gravidade da ofensa e o caráter punitivo da condenação, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

Portanto, no caso em tela, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é adequada para compensar o abalo sofrido pelo autor, além de atender à função pedagógica da responsabilidade civil. Este valor revela-se suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais suportados, sem gerar enriquecimento injusto.

Neste sentido, vejamos os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE DA AUTORA. FRAUDE VERIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSÁRIA A APRECIAÇÃO. PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1 - O objetivo da presente demanda é a declaração de nulidade/inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 017352240; a condenação do réu à restituição das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário e ao pagamento de reparação por danos morais.O Juízo singular reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. 2 - O extrato de empréstimos consignados do INSS da promovente colacionado nos autos comprovou os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato questionado na presente lide. 3 - O ente financeiro, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tendo em vista que no instrumento contratual anexado aos autos, percebe-se nítida divergência entre a assinatura da autora constante nos documentos pessoais com aquela presente no referido contrato. 4 - A devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da requerente é mera consequência da declaração de inexistência do contrato, tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5 - A ausência de contrato válido que justifique descontos realizados diretamente nos proventos de aposentadoria do consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato. 6 -
Avaliando os danos suportados pelo autor e a conduta da instituição financeira, considerando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como acurado o montante indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em primeira instância, não merecendo qualquer reparo
. 7 - Em relação a devolução do indébito, despicienda a apreciação do pedido da parte autora para que a repetição do indébito seja em dobro, tendo em vista que na sentença adversada tal pleito já foi atendido 8 - Apelação conhecida em parte e improvida na parte conhecida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer em parte do recurso de apelação e negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 31 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 02002090620228060055 Canindé, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA, COM BASE NA TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL OU TEMPO LIVRE. NECESSIDADE DE INGRESSO EM JUÍZO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA OCASIONADO PELA RÉ. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. O fornecedor de serviços só se exonera da responsabilidade de indenizar os danos causados pela má prestação do serviço se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, CDC), o que não ocorreu no caso concreto. Dano moral in re ipsa, fixado em
R$3.000,00 (três mil reais).
Precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00052574820158190075, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 10/03/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 26/09/2025